Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-79.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703377-79.2018.8.07.0019 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: DAMIAO FERNANDES DA NOBREGA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. invalidez permanente parcial completa. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO CONFORME LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessária a existência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório. Sentença cassada. Causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC). 2. Demonstrado que a incapacidade permanente decorreu de acidente de trânsito, resta demonstrado o nexo causal, razão pela qual o demandante faz jus à indenização securitária. 3. Para se determinar o valor a ser indenizado, nos casos de invalidez permanente parcial completa, é necessário enquadrar o tipo de perda anatômica ou funcional na tabela anexa da Lei 6.194/74 (modificada pela Lei 11.945/2009) e, em seguida, aplicar o percentual estabelecido sobre “o valor máximo da cobertura”. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que o pedido de indenização do seguro DPVAT na via judicial pressupõe o esgotamento da via administrativa, sem que isso represente ofensa ao direito de ação da recorrida. Colaciona decisões do STF para ilustrar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora consignou que “Não obstante a possibilidade de se instituir condições para o exercício do direito de ação, a Lei 6.194/74 não condiciona o ajuizamento de ação, que tem por objetivo o pagamento de indenização do seguro obrigatório, à necessidade de prévio requerimento administrativo”. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1005897 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 15/6/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extraordinário não mereceria ser admitido, porquanto a conclusão da turma julgadora está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, Veja-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 824712 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Dje 3/6/2015). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1250522, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe 1o/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. . Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029